Tribunal: STF
Processo: ARE 1479061
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa é a seguinte (Doc. 15):



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTOS UNIFORMES DOS POLICIAIS. 



    1. Na espécie, houve consentimento de pessoa que residia com o apelante para que ocorresse o ingresso dos agentes públicos, não existindo nenhum constrangimento ou coação praticados pelos policiais. Assim, afasta-se o qualquer de nulidade processual, visto que houve o consentimento de morador, incorrendo nos autos provas que possam acolher a tese da defesa. Assim, o caso em tela enquadra-se na excepcionalidade da violação de domicílio previsto no art. 5°, XI, da CF: consentimento do morador.



    2. Portanto, rejeito a preliminar aduzida pela defesa do apelante, pelos fartos fundamentos supramencionados.



    MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE APETRECHOS. COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. 



    3. Na espécie, percebe-se que foram apreendidos 127g de crack, 214g de cocaína, 4g de maconha, balança de precisão e a quantia de R$ 4.425,85, como constam no auto de apresentação e apreensão (pág. 11), laudos provisórios de substâncias entorpecentes (págs. 22/24) e laudos definitivos (págs. 102/114)



    4. O delito de tráfico de drogas restou comprovado nos autos, pois além dos entorpecentes encontrados no interior da residência do apelante — quantidade total de 345 g e diversidade drogas — houve apreensão de balança de precisão e expressiva quantia em dinheiro. O réu confessou na fase extrajudicial que adquiriu entorpecentes de uma pessoa de Nova Russas/CE e que vendia drogas há pouco mais de um mês, sendo o dinheiro apreendido oriundo da mercancia de drogas. Em juízo, enfatizou que estava guardando as drogas para outra pessoa. Os policiais relataram de forma uniforme e coesa sobre a apreensão dos entorpecentes na casa do réu e a existência de confissão deste na prática do tráfico de drogas.



    5. Assim, restou demonstrado nos autos os núcleos do tipo de "guarda?' e "ter em depósito" drogas, razão pelo qual afasto o pleito de absolvição do apelante, devido à comprovação da autoria e materialidade no crime do art. 33, capuz', da Lei n° 11.343/06.



    6. Na primeira fase, foi fixada a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas em decorrência da diversidade de drogas — cocaína, crack e maconha —, tendo a juíza exasperado em 1 (um) ano c 3 (três) mês de reclusão. Nota-se que essa diversidade de entorpecentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, aliado ainda ao seu quantitativo — 345 g —, encontrando-se, portanto, justificada a elevação do quantum da pena. Na fase intermediária, houve aplicação adequada na compensação entre a confissão espontânea (art. 65,111, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, 1, do CP).



    7. No que concerne ao não reconhecimento da causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que "a quantidade e diversidade da droga apreendida somadas a reincidência do acusado, indicam que o mesmo se dedicava à atividade criminosa.", verifica-se que o posicionamento adotado pela juíza deve ser mantido com base apenas na existência da reincidência do réu. Não merece ser mantido o argumento relacionado à quantidade e diversidade de entorpecentes, tendo em vista que já foram aplicados na primeira fase, resultando em bis in idem (dupla valoração), inadmissível no ordenamento jurídico.



    8. Na análise do sistema CANCUN e SEEU, há processo criminal transitado em julgado em desfavor do réu pela prática do crime de roubo majorado (proc. 0005040-27.2011.8.06.0133), rechaça-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da reincidência. Precedentes.



    9. Assim, elide-se o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que o recorrente não se enquadra na primariedade, hipótese legal de impedimento da redutora do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 15). 



    Alegando violação ao art. 5º, XI e LVII, e ao art. 93, IX, da CF/88, ambos da Constituição Federal, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 21).



    Aduz que “a busca na residência se deu de forma completamente ilegal, NÃO HAVENDO NENHUMA PROVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA REFERIDA BUSCA, MUITO MENOS CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICASSE A BUSCA.” 



    Afirma que “a acusação não trouxe aos autos prova idônea, robusta, convincente de que MARCEL DOS REIS DA SILVA tivesse qualquer envolvimento dom o ilícito. Destarte, reconhecida a ausência de prova capaz de impor certeza ao julgador, deve o réu ser absolvido.” 



    Por fim, enfatiza que “o requerente, embora não tenha nenhuma condenação com trânsito em julgado, teve sua pena-base fixada muito acima do mínimo legal.”



    Requer, assim, o provimento do apelo extremo, “para desconstituir o r. acórdão recorrido, no sentido de reconhecendo a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, e, por conseguinte, a nulidade da sentença condenatória com absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP.  Alternativamente, busca “a diminuição da pena para o mínimo legal”.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “o Supremo Tribunal Federal apreciou o recurso extraordinário n° 603616, Relator o Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, publicado em 10/5/2016 (TEMA 280), definindo ser legítimo o ingresso de agentes de segurança em domicílio, quando haja fundadas razões para suspeitar da prática delitiva, a serem justificada em momento posterior.” ; (b) Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral; (c) “quanto à matéria relativa à alegada contrariedade ao art. S.°, LVII, da Constituição Federal, além de configurar lesão reflexa ao texto constitucional, reclama o reexame aprofundado de fatos e provas, bem assim de outros elementos intimamente relacionados ao mérito da própria ação penal, providência inviável na via eleita pelo recorrente.”; e (d) As demais alegações possuem cunho infraconstitucional e demandam reexame do conjunto probatório, providência vedada em nessa via recursal, nos termos da Súmula 279/STF (Doc. 21).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 37).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente